Tribunal: TJMT
Processo: 1029439-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029439-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. D. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. S. D. S. - CPF: 115.032.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN JULIANE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.821.631-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
o
agravo de instrumento
, tão somente para
sustar os efeitos da decisão agravada no tocante à disponibilização d
os
medicamentos prescritos, mantendo
a necessidade de disponibilização do tratamento pelo método ABA, porquanto preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à eficácia da metodologia ABA e à responsabilidade primária do Município na disponibilização do tratamento, conforme normas constitucionais e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, a decisão embargada fundamentou adequadamente a necessidade da prestação do tratamento, ressaltando que a intervenção precoce é essencial para evitar prejuízos no desenvolvimento da criança, sem prejuízo de análise aprofundada na fase de conhecimento.

5. O intento do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Alegações que não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material não justificam a oposição de embargos.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para sustar os efeitos da decisão agravada no tocante à disponibilização dos medicamentos prescritos, mantendo
incólume
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando,
(i)
ausência de estudos científicos sobre a eficácia da metodologia ABA, além da ausência de estudos de custo-efetividade sobre sua aplicação, bem como a
(
ii
)
necessidade de reconhecer que a responsabilidade primária seria do Município, conforme normas constitucionais e entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Instada para se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (Id. 273859876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para sustar os efeitos da decisão agravada no tocante à disponibilização dos medicamentos prescritos, mantendo
incólume
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[sem destaque no original].

Denota-se destes autos que, no presente recurso, a parte embargante se insurge de matéria meritória, isto é, quanto ao preenchimento dos pressupostos para a disponibilização do tratamento pleiteado, bem como da ausência de comprovação, pela parte embargada, da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo
SUS.

Ocorre que o cerne da controvérsia, do presente agravo de instrumento, concerne à necessidade -
ou não
- da manutenção da decisão que antecipou a tutela em caráter de urgência.

E, como consignado no
decisum
embargado, “
no que concerne ao pleito de ‘psicólogo pelo método ABA’ e ‘terapia ocupacional’, entendo prudente a manutenção da prestação, considerando que a intervenção precoce é fundamental, sob pena de limitar o desenvolvimento da criança com atrasos na linguagem e na interação social. Assim,
em que pese a possibilidade de, ao final do processo de conhecimento, o d. Juízo a quo proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos ao agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ
”.
[sem destaque no original].

A tese alegada, portanto, trata de premissa técnica e questões ainda a serem debatidas e apreciadas durante a instrução da demanda, na fase de conhecimento, e não neste momento processual.

Além disso, no que concerne à repartição de competências, foi expressamente registado nas razões de decidir do v. acórdão que
“
O agravante arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a formulação de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser dirigida contra a União e tramitar na Justiça Federal. (...) Logo,
considerando que a ação originária foi ajuizada em data anterior à modulação dos efeitos pelo STF, não está abarcada dentro dos requisitos definidos no tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal
”
.

Não foi arguido, por outro lado, pedido de direcionamento do cumprimento da obrigação, primariamente, ao Município.

Nesse sentido, a pretensão do embargante visa, tão somente, a rediscussão de matéria de mérito, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o provimento do recurso interposto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025